Tribunal: TJES
Processo: 5008692-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008692-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: DOMERCINO BENTO VAGO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008692-90.2022.8.08.0014

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: DOMERCINO BENTO VAGO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO DE FINANCIAMENTO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de financiamento de veículo com a requerida em 2021. Informa que a demandada parou de enviar o carnê de boletos para pagamento das parcelas de financiamento em dezembro de 2021.

Assim sendo, o autor ficou obrigado a entrar em contato com a requerida para solicitar o envio dos boletos, tendo recebido e adimplido boleto fraudado correlato ao mês de janeiro de 2022, tendo terceiro como beneficiário.

Posteriormente, realizou novamente o pagamento da parcela, com acrescido de encargos moratórios, perfazendo a quantia de R$717,72 (setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), com o objetivo de cessar as constantes cobranças e constrangimentos da requerida.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda buscando o recebimento em dobro da quantia adimplida para a requerida quanto a parcela de janeiro de 2022, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida a pagar ao autor o montante de R$ 572,81 (quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Nas razões recursais, a parte recorrente AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., argumenta pela ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela existência de culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu os dados bancários antes de realizar o pagamento, pugnando pela improcedência do dano material.

PROJETO DE VOTO

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, constata-se a responsabilidade da instituição financeira diante da falha do sistema interno de segurança, situação que ensejou inequívoco prejuízo ao consumidor. Assim sendo, rejeito a preliminar arguida, seguindo o entendimento do juízo sentenciante.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da ausência de envio dos boletos de pagamento ao consumidor e posterior falha no sistema de segurança da instituição financeira.

O recorrente argumenta pela ausência de responsabilidade por configuração de culpa exclusiva do consumidor. Entretanto, restou demonstrado que a parte recorrida não recebeu os boletos para pagamento das parcelas do financiamento firmado com a recorrente.

Assim sendo, após entrar em contato com a instituição financeira, em decorrência de falha no sistema de segurança, o recorrido foi ludibriado a pagar boleto bancário fraudulento.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade da recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Sobre o ponto, imperioso registrar que, a par de constar terceira pessoa como “pagador” do título de id 19400007 – p.2, o valor foi revertido em benefício do Banco Santander Brasil S.A., que, como é de conhecimento público, incorporou a requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

É dizer: independente da origem do boleto (se fraudado ou equivocado), o pagamento foi vertido em favor da requerida, que, na condição de fornecedora, dispõe de acesso às informações necessárias para o devido rastreamento e, se for o caso, correção do lançamento ou restituição da quantia.

[...]

Assim, o banco responde por permitir a abertura de conta e a geração de boletos, havendo responsabilidade objetiva neste particular e justificando sua permanência no polo passivo. Com efeito, o requerido deveria adotar meios eficazes para coibir fraudes e danos por meio de terceiros que se utilizam de seus sistemas informatizados com o intuito de lesar e ludibriar outras pessoas. Não o fazendo, assumiu o risco da atividade empresarial, sendo inafastável sua responsabilidade no evento.

Destarte, constato a ocorrência de diversas falhas da instituição financeira, que não prestou devidamente o serviço de financiamento, incorreu em falha no sistema interno de segurança e permitiu a concretização de fraude do boleto por correntista do banco.

Sendo assim, entendo cabível a repetição do indébito adimplido indevidamente pelo autor, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 572,81 (quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (19/01/2022) e juros legais a partir da citação (30/11/2022).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)